Tribunal: CARF
Processo: 12448.902193/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902193/2013-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.743 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2023
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Marco Rogerio
Borges, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 108-001.011 da 25a
Turma da DRJ08. Por bem retratar os fatos contidos nos autos copio o Relatório da citada
decisão:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor total de R$ 236.657,07, para a
compensação de débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (R$ 78.450,64), nos
termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 048890120, de
04/04/2013, que se transcreve:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902193/2013-98
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902193/2013-98

3. Cientificada do Despacho Decisório em 17/04/2013, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 06/05/2013, alegando, em síntese, que todas as
retenções informadas no demonstrativo de crédito do PER/DCOMP ocorreram,
conforme “Demonstrativos de Rendimentos Financeiros IRPJ emitidos pelo Banco do
Brasil” que anexa. Requer o reconhecimento integral do direito creditório utilizado e a
homologação das compensações declaradas.
Em julgamento da manifestação de inconformidade a DRJ08 não deu provimento
ao recurso apresentado, por entender que o contribuinte ofereceu à tributação apenas
parcialmente as receitas financeiras vinculadas aos valores confirmados de IRRF que fizeram
parte do saldo negativo de 2003.
Abaixo está copiado o trecho que interessa do voto do referido Acórdão com os
fundamentos do que foi decidido:
10. Destaque –se que as receitas oferecidas à tributação (R$ 267.528,97) correspondem
a 25,02% das receitas sobre as quais houve a incidência do imposto retido (R$
1.069.367,50), razão pela qual o Despacho Decisório utilizou-se do mesmo percentual
para apurar o valor do imposto retido a ser confirmado (R$ 52.784,09) para esses
códigos de receita. Veja-se o demonstrativo:

11. Esclareça-se, por pertinente, que os códigos de receita em questão correspondem à
incidência do imposto sobre os seguintes rendimentos; (i) 3426 – Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos; (ii) 6800 – Aplicações Financeiras em
Fundos de Investimentos (5273); (iii) 5273. rendimentos auferidos em Operações de
Swap.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902193/2013-98

12. Importante enfatizar que o valor considerado das retenções corresponde ao montante
já confirmado pelo Despacho Decisório.
13. Nesse sentido, é importante esclarecer que as retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras dos rendimentos somente podem ser utilizadas como antecipação do imposto
e/ou contribuição devidos, ou no encerramento do período de apuração, sendo passível
de dedução, desde que oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação no
respectivo período de apuração, a teor do artigo 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da lei n.o
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Confira-se, na redação dada pelo RIR/99 (Decreto
número 3.000, de 26 de março de 1.999, vigente à época de ocorrência do fato gerador),
no artigo 229.
1. Deduções do Imposto Mensal (Estimativas)
Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto apurado
no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa de
Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-Transporte, este
último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos previstos para estes
incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses
subseqüentes.
2. Deduções do Imposto Anual
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
I-dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV-do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
14. No presente caso, foram consideradas pelo Despacho Decisório, as retenções do
imposto de forma proporcional às receitas que foram oferecidas à tributação pela
contribuinte, conforme já exposto.
Discordando do que foi decidido o contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Em suas alegações afirma, em uma breve síntese, que as retenções de IRPJ
utilizadas para composição do saldo negativo de 2003 são referentes a receitas financeiras, sendo
que parte delas corresponde à fase pré-operacional da empresa que durou até setembro de 2003.
Desta forma, fez parte de seu ativo diferido e não deveria sujeitar-se à tributação.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902193/2013-98

Da Tempestividade
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte tomou ciência do Acórdão
de manifestação de inconformidade no dia 28/05/2021, AR, fl 122, no entanto apresentou o
Recurso Voluntário em momento anterior, no dia 27/05/2021, fl. 123.
De acordo com o art 218, §4° da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, o Código do
Processo Civil (CPC), são tempestivos os atos praticados antes do termo inicial do prazo.
Assim, deve ser considerado tempestivo o Recurso Voluntário entregue pelo
contribuinte e, por preencher os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Quanto ao mérito temos que a discussão envolve o não oferecimento à tributação
de parte das receitas financeiras que deram origem às retenções nos códigos 3426, 6800 e 5273 e
que fizeram parte da composição do saldo negativo de 2003.
O contribuinte declara em Dcomp o total de R$ 210.991,12 de IRRF recolhidos
nos códigos acima para composição do saldo negativo, todas elas confirmadas em consulta às
Dirf transmitidas pela fonte pagadora. Este total seria equivalente ao recebimento de rendimentos
financeiros no valor de R$ 1.069.367,50, mas no entanto em sua DIPJ foi oferecido à tributação
o valor de R$ 267.528,97, ou seja, 25,02% deste total. Utilizando a mesma proporção foi
reconhecido o valor de R$ 52.784,09 dos R$ 267.528,97 confirmados em Dirf.
Tabela abaixo, extraída do Acórdão recorrido, resume os cálculos descritos acima:

Por sua vez o contribuinte afirma que as receitas financeiras que não fizeram parte
da base de cálculo do IRPJ, foram auferidas em sua fase pré-operacional e deveriam ser
contabilizadas no seu ativo diferido, não transitando pelo Resultado. Desta maneira, não faria
parte do lucro líquido.
Neste contexto, temos que a previsão legal do ativo diferido e de sua composição
estava contida no art 179, Inciso V, da Lei 6.404/76, que ainda era vigente a época da formação
do saldo negativo:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
V - no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a
formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou
creditados aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações sociais.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902193/2013-98

(...)
Sobre contabilização de receitas e despesas pré-operacionais no ativo diferido o
art 2o da IN SRF n° 54/88, regulava, em linhas gerais, conforme o entendimento trazido pelo
contribuinte em suas alegações:
2. Empresa em fase pré-operacional
2.1 Durante o período que anteceder o início das operações sociais ou a implantação do
empreendimento inicial a pessoa jurídica deverá apurar o saldo conjunto das despesas e
receitas financeiras, das variações monetárias ativas e passivas e do resultado líquido da
correção monetária do balanço, o qual terá o seguinte tratamento:
a) se devedor, será acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar, do ativo diferido;
b) se credor, será diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no próprio
período-base.
2.2 Caso o saldo conjunto credor, referido no subitem anterior, exceda o total das
despesas pré-operacionais incorridas no próprio período-base, o excesso deverá compor
lucro líquido do exercício e poderá ser totalmente diferido como lucro inflacionário.
Ocorre que a IN SRF 54/88 foi revogada pela IN SRF 79/00, antes, portanto, da
formação do saldo negativo objeto deste litígio.
Após a sua revogação, algumas Soluções de Consulta foram publicadas por
algumas Regiões Fiscais com entendimentos diversos, destaca-se aqui as Solução de Consulta
Disit/SRRF09 no 289/07 e Solução de Consulta Disit/SRRF01 no 44/05, com ementas destacadas
abaixo:
Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 289/07
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e despesas
financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se
credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
período de apuração. Eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido
do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo
sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor
poderá se objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 43 e 44; Lei no 6.404, de 1976, arts. 177 e 179, V; Lei
no 9.430, de 1996, arts. 6o, II, e 74; RIR/1999, arts. 247 e 274; PN CST no 110, de 1975.
(grifei)
Solução de Consulta Disit/SRRF01 no 44/05.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: LUCRO INFLACIONÁRIO. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902193/2013-98

A IN SRF no 54, de 1988, que estabelecia normas de correção monetária para os
empreendimentos em fase de pré-operação, perdeu tacitamente a eficácia desde a
extinção daquela sistemática, tendo sido expressamente revogada pela IN SRF no 79, de
2000.
As receitas e despesas financeiras das citadas pessoas jurídicas devem compor o
resultado tributável do período em que foram respectivamente auferidas ou incorridas,
sem a possibilidade de confrontação com as despesas pré-operacionais do mesmo
período, as quais se integram ao ativo diferido para posterior amortização.
Dispositivos Legais: Arts. 179, V, e 181 da Lei no 6.404, de 15/12/1976; arts. 218 e 325
do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99); IN SRFno 54, de 05/04/1988, e no 79, de
01/08/2000. (grifei)
Devido às diferentes interpretações adotadas pelas Regiões Fiscais da RFB após a
revogação da IN SRF 54/84, a Cosit publicou a Solução de Divergência Cosit n° 32 de 21 de
julho de 2008 (SD Cosit 32/2008), entendendo que embora a IN SRF 54/84 tenha sido revogada,
sua publicação foi baseada nas lei comerciais vigentes e que não foram alteradas até então.
Desta forma manteve o entendimento de que o saldo negativo entre receitas e
despesas financeiras deverão ser registradas no ativo diferido e, sendo positivo, a diferença
diminuirá o total das despesas pré-operacionais. Somente este eventual excesso é que deveria
compor o lucro líquido do exercício
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo diferido
o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de
recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o
total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido do exercício. (grifei)
Ainda, seguindo esta mesma linha de raciocínio, podemos citar alguns Acórdãos
do CARF, cuja as ementas estão destacadas abaixo:
Acórdão no 1401003.027 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
RETENÇÕES NA FONTE. IMPOSTO RETIDO INTEGRA SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
Os registros da Contribuinte sinalizam a sua condição de empresa em fase pré-
operacional, há menção à vários financiamentos para a sua (única) atividade construção
da usina, na DIPJ não constam outras atividades que pudessem ser objeto de tributação,
havendo documentos externos de outros órgãos que permitem aceitar esta sua condição,
além de que a escrituração contábil mostra-se condizente com sua situação no ano de
2009, em fase pré-operacional, situação que a decisão recorrida não conseguiu
descaracterizar.
Desta forma, de se acatar que os impostos retidos na fonte das aplicações financeiras
integrem o saldo negativo de IRPJ

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902193/2013-98

Acórdão no 1402003.877– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
PER. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS
EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. DESPESAS FINANCEIRAS QUE SUPERAM AS
RECEITAS DE MESMA NATUREZA DO PERÍODO. COMPROVAÇÃO DE
REGISTRO CONTÁBIL DOS RENDIMENTOS E CONFIRMAÇÃO PRECISA DO
IRRF RETIDO. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL
Uma vez demonstrado que o contribuinte encontrava-se, efetivamente, em fase pré-
operacional e que suas despesas financeiras superaram a monta de receitas de mesma
natureza em tal período, configura-se seu direito creditório em relação às retenções de
IRRF sofridas sobre os rendimentos percebidos. Confirmada a monta das retenções, da
mesma forma que informada pelo contribuinte, bem como o registro contábil dos
rendimentos financeiros correspondentes, deve ser homologada a sua pretensão. (grifei)
Portanto, de acordo com entendimento exposto na SD Cosit 32/2008, bem como
nos Acórdão acima citados, as receitas financeiras provenientes da fase pré-operacional somente
eram tributadas se superarem as despesas pré-operacionais (incluindo as despesas financeiras).
No caso em concreto, temos que, no Recurso Voluntário apresentado, o
contribuinte apresenta a seguinte tabela:

Muito embora o contribuinte apresente esta tabela com as despesas pré-
operacionais superando em grande valor as receitas financeiras, não foi encontrado dentro dos
autos elementos suficientes que comprovem o momento em que a Recorrente iniciou suas
atividades operacionais, muito menos não ficou evidenciado nos esclarecimentos trazidos pelo
contribuinte.
O único documento que o contribuinte cita como prova é o relatório de auditoria
das demonstrações contábeis de 2003 e 2002 auditadas e assinadas pela Ernst & Young.
Ocorre que, além de não se poder admitir como único elemento de prova, pois não
é um documento ou livro fiscal, o relatório apresentado não indica em que momento a empresa
iniciou suas operações. É possível afirmar apenas que sua constituição se deu em 18/10/2002,
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.902193/2013-98

conforme “ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO. DA PROCUREMENT
NEGÓCIOS ELETRÔNICOS SA”, fls 53/58.
Sendo assim, tendo em vista que não há elementos suficientes para confirmar o
oferecimento à tributação dos rendimentos que deram causa às retenções indicadas na
composição do saldo negativo de IRPJ de 2003, entendo que o julgamento deste processo deve
ser convertido em diligência para que a autoridade fiscal identifique o momento em que o
contribuinte encerrou sua fase pré-operacional, iniciando suas atividades produtivas.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório conclusivo, cujo
conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte, informando-lhe o direito de se manifestar no
prazo de 30 (trinta), caso seja de seu interesse.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 407
DF CARF MF
Original